Tribunal: TJDFT
Processo: 0723682-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0723682-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: HELIO MIRANDA ALVES AGRAVADO: EDINA DE CARVALHO MIRANDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela recursal. Intime-se a agravada para ofertar contrarrazões. Prazo de 15 (quinze) dias. BRASÍLIA, DF, 13 de agosto de 2021 16:29:08. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator